Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO APÓS EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Verificada a existência do vício alegado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma a refletir o resultado do julgamento.
3. Ônus sucumbenciais: considerando os efeitos modificativos conferidos pelo acórdão embargado quanto à responsabilidade do patrocinador pela recomposição das reservas matemáticas, necessária a redistribuição dos consectários sucumbenciais, atribuindo-os integralmente ao Banco réu, visto não subsistir o motivo que levou à distribuição proporcional da verba.
4. Embargos conhecidos e providos. Efeitos infringentes.